Tribunal: STF
Processo: ARE 674822
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL MILITAR. SURSIS. CONCESSÃO. VEDAÇÃO LEGAL. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    A jurisprudência no Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não existe conflito entre o art. 88, II, a, do Código Penal Militar e a Constituição Federal. Precedentes: ARE 758.084, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 646.091, Rel. Min. Luiz Fux; AI 778.604, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 76.411, Rel. Min. Nelson Jobim; e HC 79.824, Rel. Min. Maurício Corrêa.



    Agravo regimental a que se nega provimento.